Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESLOCAMENTO DE BENS E MERCADORIAS (TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DE UMA MESMA EMPRESA CONTRIBUINTE. COBRANÇA DE ICMS E ICMS-DIFAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. ARE No 1.255.885 (TEMA No 1.099), RESP No 1.125.133 (TEMA No 259), SÚMULA No 166/STJ E ADC No 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADC No 49 PELO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EFICÁCIA PRO FUTURO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI KANDIR (LEI COMPLEMENTAR No 87/1996). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No ARE n° 1.255.885/MS (Tema no 1.099), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese com repercussão geral de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Da mesma maneira, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.125.133/SP, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 259), já havia fixado exatamente a mesma tese, qual seja, a não incidência de ICMS no mero deslocamento físico entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sob o fundamento de que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Ainda, de acordo com entendimento sumulado do STJ, “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (Verbete no 166/STJ).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n° 49, novamente instado a se manifestar sobre a questão, firmou a tese de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Ademais, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996.
3. A despeito da necessidade de observância das balizas jurisprudenciais reafirmadas nas decisões do STF e do STJ sobre o tema, o STF promoveu, em 19/04/2023, a modulação dos efeitos do provimento jurisdicional concedido na ADC no 49, a fim de que seus efeitos sejam observados a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata da decisão de mérito (19/04/2021). Como o presente mandado de segurança foi impetrado após o referido marco temporal (13/09/2022), nos termos do art. 927, I, do CPC, impõe-se a observância da modulação de efeitos aplicada pela Suprema Corte, afastando-se a possibilidade de repetição de indébito tributário e de compensação de valores indevidamente recolhidos a esse título pelo Distrito Federal.
4. Remessa oficial e apelação cível do Distrito Federal parcialmente providas. Prejudicado o recurso das impetrantes.